Tribunal: STF
Processo: AI 410096
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. PEDIDO DE RETRATAÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ATO. VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES.



    1. Compete ao Judiciário, no conflito de interesses, fazer valer a vontade concreta da lei, devendo. Para isso, há de interpretar a lei ou a Constituição, sem que isso implique ofensa ao princípio da independência e harmonia dos Poderes. Precedente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.